Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725275-94.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SIMONE APARECIDA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RÉ COM PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Conforme disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de ré solta, a intimação pode ser pessoal ou através do defensor constituído. Havendo a intimação do advogado, que interpôs a apelação apenas após o prazo, deve-se manter a decisão que não admitiu o recurso. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. A ré não faz jus ao reconhecimento da confissão, pois não admitiu o dolo na sua conduta, alegando praticar os fatos com consentimento da vítima, o que não configuraria crime. 4. É possível estabelecer fração maior do que a comumente utilizada nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena, quando a ré tem uma pluralidade de condenações transitadas em julgado que configuram os maus antecedentes e a multireincidência. 5. É pacífica a jurisprudência de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/5 para 3 infrações e 1/4 para 4 infrações. 6. Recurso em Sentido Estrito desprovido. 7. Apelação Criminal parcialmente provida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado, e sem expor de forma fundamentada as razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Assim, a aplicação do óbice do enunciado 284 do STF, por analogia, é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017